Tribunal: STJ
Processo: 0710103-59.2021.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204491 - AL(2025/0098678-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FRANCISCO JOSE GONCALVES RIBEIRO
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO - AL001697
CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ROBERTA LINS VERÇOSA - AL008863
BRUNA CELLY BERTOLINO CAFÉ DOS SANTOS - AL009874
JOÃO ABÍLIO FERRO BISNETO - AL010327
JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE - AL013077
ANA CECÍLIA SAMPAIO ARAÚJO FERRO - AL010176
LUCAS JORDÃO FERREIRA DE SOUZA - AL018806
MYRELA ELLEN TORRES DE ARAUJO - AL019449
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO - PE027316
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SUCUMBÊNCIA.
PROPORÇÃO.
SÚMULA 7 DO STJ.
1. A verificação da proporção em que cada parte ficou sucumbente
em relação ao pedido inicial, matéria própria aos juízos das
instâncias ordinárias, por envolver a análise do contexto fático-
probatório da demanda, é providência defesa em sede especial em
virtude do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 14e68e42-129c-4666-bffc-a2a26e8f6bc8

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 14e68e42-129c-4666-bffc-a2a26e8f6bc8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204491 - AL (2025/0098678-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FRANCISCO JOSE GONCALVES RIBEIRO
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO - AL001697

CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876

ROBERTA LINS VERÇOSA - AL008863

BRUNA CELLY BERTOLINO CAFÉ DOS SANTOS - AL009874

JOÃO ABÍLIO FERRO BISNETO - AL010327

JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE - AL013077

ANA CECÍLIA SAMPAIO ARAÚJO FERRO - AL010176

LUCAS JORDÃO FERREIRA DE SOUZA - AL018806

MYRELA ELLEN TORRES DE ARAUJO - AL019449
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO - PE027316
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SUCUMBÊNCIA.
PROPORÇÃO.
SÚMULA 7 DO STJ.
1. A verificação da proporção em que cada parte ficou sucumbente
em relação ao pedido inicial, matéria própria aos juízos das instâncias
ordinárias, por envolver a análise do contexto fático-probatório da
demanda, é providência defesa em sede especial em virtude do óbice
contido na Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO JOSE
GONCALVES RIBEIRO contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 466
/470, em que conheci em parte do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe
provimento em virtude da não verificação de negativa de prestação jurisdicional, bem
como da incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53188740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:40
Código de Controle do Documento: 90394c8b-5b8d-4dc1-ae20-7f3fc93eeb87

Aduz
a
parte
agravante
a
inaplicabilidade
do óbice sumular aludido ao caso dos autos, bem como reitera a tese, constante do apelo
nobre, de inadequada distribuição da sucumbência
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada a
fim de que seja provido o recurso especial e, subsidiariamente, o afastamento da majoração
dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Consoante explicitado na decisão ora contestada, entendeu o aresto
hostilizado pela ocorrência de sucumbência recíproca (e-STJ fls. 409/413, com destaques
no original):
Diferente daquilo alegado pelo Embargante, no acórdão vergastado houve a
devida apreciação das matérias apresentadas e a justificativa de cada decisão
dada, chegando à conclusão pela não majoração dos honorários de sucumbência
de 8% para 10%, não sendo obscuro em nenhum ponto mencionado. Vejamos
trecho do acórdão:
11. Diante disso, atribuo efeitos infringentes ao presente embargo, que merecem
ser parcialmente acolhido, tendo em vista se tratar de parcial provimento dado no
acórdão, apenas na parte em que foi conhecida, ocorrendo a sucumbência
recíproca em que o estado de Alagoas sucumbiu minimamente, sendo acertada a
manutenção do ônus em desfavor do embargante, nos termos do
do CPC.
art. 86
12. No que diz respeito à majoração dos honorários em sede recursal, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe: "É devida a majoração da
verba honorária sucumbencial, na forma do
§11, do CPC/15, quando
art. 85,
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão
recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o NCPC; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso. Inexistência de reformatio in
pejus no caso em tela, mas mero cumprimento de disposição legal". (AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp 1.511.407/MG,
.
8/11/2019)
13. Portanto, no caso dos autos, percebe-se que não preenche os requisitos
cumulativos, sendo indevida a majoração das verbas de sucumbência do art. 85,
§11, do CPC.
Como se nota, o acórdão rejeitou o pedido do embargante no tocante a inversão
do ônus do pagamento dos honorários de sucumbência, "tendo em vista se tratar
Documento eletrônico VDA53188740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:40
Código de Controle do Documento: 90394c8b-5b8d-4dc1-ae20-7f3fc93eeb87

de parcial provimento dado no acórdão, apenas na parte em que foi conhecida,
ocorrendo a sucumbência recíproca em que o estado de Alagoas sucumbiu
minimamente", de modo que não há falar em qualquer obscuridade a ser sanada
por meio dos presentes aclaratórios.
Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, verifica-se que não houve
o decaimento mínimo dos pedidos, tendo em vista que, a partir da leitura da
petição inicial é possível perceber 14 pedidos (alíneas "a" até a "n"). Veja:
[...]
A partir da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial "apenas para reconhecer a
estabilidade do autor, determinando que o Tribunal de Justiça proceda com a
devida correção, na ficha funcional do servidor requerente, retirando a
qualificação “estabilidade excepcional” de todos os sistemas constantes do
assentamento do autor, para fazer constar a ESTABILIDADE EM VIRTUDE
DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS,
julgando improcedente a pretensão quanto ao reenquadramento do autor, tendo
em vista a expressa previsão do
da Lei Estadual no 7.889, de 16 de junho
art. 71
de 2017, condenando o autor no pagamento das custas processuais e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor dado à causa".
Em seguida, a Câmara Cível conheceu em parte do recurso interposto pelo
embargante para reformar a sentença "a fim de reformar a sentença de 1o Grau e
declarar que esteve o apelante cedido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas à
Assembleia Legislativa de Alagoas por todo período entre 2 de março de 1988 e
2 de outubro de 2017, somado ao período que atuou junto ao Poder Judiciário
desde sua nomeação, em 2 de agosto de 1982, até sua cessão em 2 de março de
1988, e da data de seu retorno em 2 de outubro de 2017 até a data de publicação
deste acórdão, devendo assim ser considerado todo o período para efeitos de
revisão de sua evolução funcional e progressões na carreira, revisão esta que
deve ser providenciada pelo ente recorrido".
Como se nota, ao contrário do alegado pelo embargante, entendo que houve
sucumbência recíproca e não o decaimento mínimo dos pedidos por parte do
embargante, o qual requereu retroativos, progressões retroativas, declaração de
inconstitucionalidade, reenquadramento, abertura de prazo para progressão,
ilegalidade do enquadramento e que o servidor é ocupante de cargo efetivo e
conseguiu apenas anotações para revisão de sua evolução funcional e
progressões na carreira que deverá ser providenciada pelo recorrido.

Nesse passo, destaque-se que é firme o entendimento desta Corte de
que a verificação da proporção em que cada parte ficou sucumbente em relação ao pedido
inicial, matéria própria aos juízos das instâncias ordinárias, por envolver a análise do
contexto fático-probatório da demanda, é providência defesa em sede especial em virtude
do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53188740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:40
Código de Controle do Documento: 90394c8b-5b8d-4dc1-ae20-7f3fc93eeb87

Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 22.707/PB,
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em
DJe
18/02/2016,
AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
02/03/2016;
REsp 1.236.003/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe
05/09/2013,
18/09/2013.
Por fim, quanto aos honorários recursais fixados pela decisão ora
agravada, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
§ 11,
art. 85,
do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão
recorrida publicada a partir de
quando entrou em vigor o novo Código de
18/03/2016,
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos
rel. Ministro
EREsp 1.539.725/DF,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em
DJe de
.
09/08/2017,
19/10/2017)
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL
DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
§ 1o, DO
E
§ 2o, DO RISTJ. HONORÁRIOS
ART. 1021,
CPC/2015
ART. 259,
RECURSAIS.
§ 11, DO
CABIMENTO. AGRAVO
ART. 85,
CPC/2015.
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. A decisão ora agravada não conheceu do recurso especial quanto à violação ao
do
ao argumento de que ?a jurisprudência desta Corte fixou-
art. 1022
CPC/2015
se no sentido de não caber ao STJ, com vistas a examinar suposta ofensa ao
do CPC/73, aferir a existência ou não de omissão no Tribunal de origem
art. 535
acerca de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF?
? (e-STJ fl. 446).
2. Nas razões do presente agravo interno, contudo, o agravante não impugnou de
forma específica referido fundamento, isto é, deixou de combater o não
conhecimento do recurso especial em referido ponto.
Logo, inviável o conhecimento do agravo interno, neste ponto, nos termos do
§ 1o, do
e do
§ 2o, do RISTJ, ante o
art. 1021,
CPC/2015
art. 259,
descumprimento do ônus da dialeticidade.
3. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao julgar o EREsp no 1.539.725/DF,
estabeleceu os seguintes requisitos para a fixação de honorários recursais: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o
novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Documento eletrônico VDA53188740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:40
Código de Controle do Documento: 90394c8b-5b8d-4dc1-ae20-7f3fc93eeb87

4. No presente caso restaram preenchidos referidos requisitos, sendo devida a
fixação dos honorários recursais em sede de agravo em recurso especial, nos
termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 1.861.307/RJ,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
19/10/2021,
25/10/2021)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO ACERCA
DA
INVERSÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAS.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA
UNIÃO ACOLHIDOS.
1. A a fixação dos honorários advocatícios recursais é devida quando atendidos,
cumulativamente, os seguintes pressupostos: (a) publicação da decisão recorrida
na vigência do Código Fux, consoante o Enunciado Administrativo 7; (b)
desprovimento ou não conhecimento do recurso; (c) a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; e (d) respeito aos percentuais previstos nos §§ 2o. e 3o. do
do
art. 85
Código Fux.
2. No presente caso, não houve desprovimento do Recurso interposto, ausente,
assim, um dos requisitos para a fixação dos honorários recursais.
3. Embargos de Declaração da UNIAO acolhidos, a fim de inverter os ônus
sucumbenciais, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor atualizado da
causa em favor da UNIÃO.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro NAPOLEÃO
AREsp 1.601.277/SP,
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
30/11/2020,
.
03/12/2020)
Na hipótese em tela, atendidos os requisitos destacados, sendo certo,
ainda, que a majoração se deu em patamar razoável.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53188740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:40
Código de Controle do Documento: 90394c8b-5b8d-4dc1-ae20-7f3fc93eeb87

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.204.491 / AL
Número Registro: 2025/0098678-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07101035920218020001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO JOSE GONCALVES RIBEIRO
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO - AL001697
CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ROBERTA LINS VERÇOSA - AL008863
BRUNA CELLY BERTOLINO CAFÉ DOS SANTOS - AL009874
JOÃO ABÍLIO FERRO BISNETO - AL010327
JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE - AL013077
ANA CECÍLIA SAMPAIO ARAÚJO FERRO - AL010176
LUCAS JORDÃO FERREIRA DE SOUZA - AL018806
MYRELA ELLEN TORRES DE ARAUJO - AL019449
RECORRIDO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO - PE027316
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54843901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: e16ac750-2f45-4cc9-802c-04a7923ab4b3

AGRAVANTE
: FRANCISCO JOSE GONCALVES RIBEIRO
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO - AL001697
CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
ROBERTA LINS VERÇOSA - AL008863
BRUNA CELLY BERTOLINO CAFÉ DOS SANTOS - AL009874
JOÃO ABÍLIO FERRO BISNETO - AL010327
JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE - AL013077
ANA CECÍLIA SAMPAIO ARAÚJO FERRO - AL010176
LUCAS JORDÃO FERREIRA DE SOUZA - AL018806
MYRELA ELLEN TORRES DE ARAUJO - AL019449
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO - PE027316
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: e16ac750-2f45-4cc9-802c-04a7923ab4b3